Tribunal: CARF
Processo: 10680.720660/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta da indicação da data e do endereço nos recibos trazidos para comprovar despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados, autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99).
IRPF. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. DEPENDENTES. ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A dedução, na apuração da base de cálculo do imposto de renda, a título de dependentes, é permitida, desde que comprovados os requisitos previstos na legislação tributária (art. 77, § 1o, III a V e § 2o do RIR/99). Necessidade de comprovação da dependência econômica do dependente para com o Contribuinte.
Mantém-se a glosa das despesas havidas por ausência de previsão legal ou por não atender à legislação de regência, uma vez que o filho de casais separados, beneficiário de pensão alimentícia, não pode figurar como dependente na declaração do alimentante.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.720660/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-000.520 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
ROBERTO MARTINS AMANCIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
IRPF. DEDUÇÕES DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. AUSÊNCIA DO
ENDEREÇO DO PROFISSIONAL PRESTADOR DOS SERVIÇOS.
A dedução das despesas a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentária são condicionadas a que os pagamentos sejam
devidamente comprovados, com documentação hábil e idônea que atenda aos
requisitos legais (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
A falta da indicação da data e do endereço nos recibos trazidos para comprovar
despesas médicas, bem como a não comprovação dos dispêndios realizados,
autoriza à autoridade fiscal glosar a dedução de despesas declaradas, uma vez
que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora, que poderá promover as respectivas glosas sem a
audiência do contribuinte (arts. 73, caput e §1o, e 80, § 1o, III, do Decreto no
3.000/99 (RIR/99).
IRPF.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DEPENDENTES.
ALIMENTANDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A dedução, na apuração da base de cálculo do imposto de renda, a título de
dependentes, é permitida, desde que comprovados os requisitos previstos na
legislação tributária (art. 77, § 1o, III a V e § 2o do RIR/99). Necessidade de
comprovação da dependência econômica do dependente para com o
Contribuinte.
Mantém-se a glosa das despesas havidas por ausência de previsão legal ou por
não atender à legislação de regência, uma vez que o filho de casais separados,
beneficiário de pensão alimentícia, não pode figurar como dependente na
declaração do alimentante.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA.
EFEITOS. As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais e as judiciais, não se constituem em
normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.720660/2009-07
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

S2-TE03
Fl. 2

qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das
decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Gabriel Tinoco Palatnic e
Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF apurada nos anos-calendário de
2004, 2005 e 2006, exercícios de 2005, 2006 e 2007, no valor total de R$ 21.734,75, já acrescido
de juros de mora e multa de ofício, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$
1.272,00 (AC/2004), e da dedução indevida de despesas médicas, nos valores de R$ 7.438,24
(AC/2004), de R$ 5.732,28 (AC/2005) e R$ 24.020,00 (AC/2006), conforme se depreende do
auto de infração constante dos autos, importando na apuração do imposto de renda no valor R$
10.563,44 (fls. 3/9).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 02-36.402, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte - DRJ/BHE (fls. 375/389):
Trata-se de Auto de Infração lavrado em face de Roberto Martins Amancio, CPF
163.250.606-87 (fls. 03/09) relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios
2005, 2006 e 2007, anos-calendários 2004, 2005 e 2006, respectivamente, formalizando
a exigência de imposto suplementar de R$10.563,44, multa de ofício e juros de mora
calculados até 31 de março de 2009, totalizando R$21.734,75.
O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física do interessado, entre os quais foram glosadas deduções de despesas
médicas e dedução com dependentes.
No Termo de Verificação Fiscal, de fls. 10 a 14, estão descritos os procedimentos da
fiscalização que serão a seguir sintetizados. Informa a autoridade fiscal que através
do cruzamento de informações dos sistemas informatizados da RFB foi verificado
que nos anos calendários de 2004 a 2006, mais de uma centena de contribuintes
informaram, em suas declarações de IRPF, despesas médicas junto à dentista
Rosângela Maria Toledo, que somaram a extraordinária quantia de RS
1.174.019,38. A Sra. Rosângela, por outro lado, informou ter recebido de pessoas
físicas, no período, valor inferior a 10% dessa soma.
Diante disso intimou a contribuinte Rosângela em seu domicílio fiscal a relacionar
nome e CPF de todas as pessoas para as quais teria prestado serviços de odontologia ao
longo dos anos-calendários de 2004 a 2006, dentre outras solicitações.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-000.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720660/2009-07

A Sra. Rosângela informou não ter prestado serviços de odontologia a diversas pessoas
constantes da planilha a ela apresentada.
Perguntada, declarou que no período de 01/01/2004 a 31/12/2006, não prestou
qualquer serviço profissional ao Sr. Roberto Martins Amâncio, CPF 163.250.606-
87 e/ou a seus dependentes, não tendo recebido desse contribuinte qualquer valor
correspondente ao exercício da profissão de dentista.
A autoridade fiscal solicitou então do contribuinte Roberto Matins Amancio que
apresentasse os comprovantes de despesas médicas informadas como tendo sido pagas a
Sra. Rosângela Maria Toledo Caldeira.
Em atendimento à solicitação feita, o contribuinte autuado apresentou diversos
documentos, porém os recibos que teriam sido emitidos pela Sra Rosângela não
foram apresentados.
Em razão de todo o exposto, glosou o valor registrado abaixo declarado como pago a
referida profissional:
Exercício 2007 R$3.500,00
Glosou também as despesas médicas relacionadas abaixo, não comprovadas ou
comprovadas parcialmente:

A despesa referente a UNIMED tem como beneficiária a Sra. Renata Mara Coura
Amâncio, que é uma das beneficiárias da pensão alimentícia paga pelo Sr. Roberto
Martins Amâncio, sendo assim essa despesa não é passível de dedução na DIRPF
do contribuinte.
Considerando o quadro acima, foram glosados os seguintes valores:
Exercício 2005: R$ 1.138,24;
Exercício 2006: R$ 4.690,68.
Com base no caput do art. 73 do RIR/99, o auditor fiscal solicitou do contribuinte que
apresentasse as microfilmagens dos cheques que comprovassem os pagamentos que
teriam sido efetuados à:
Alexandre Mirapet Menendes – DIRPF 2006
Thais de Rezende Garcia – DIRPF 2006
Aline Bittencourt – DIRPF 2007
Rosângela Maria Toledo Caldeira – DIRPF 2007
Raquel Pereira Carvalho – DIRPF 2007
Naigada Alves Flores – DIRPF 2007
Clínica de Reabilitação São Silvestre – DIRPF 2005.
Em atendimento às solicitações feitas no Termo de Início da Ação Fiscal, o contribuinte
informou que os pagamentos foram efetuados em dinheiro.
Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-000.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720660/2009-07

Salienta a autoridade lançadora que o objetivo de ter solicitado ao contribuinte as cópias
de cheques foi o de se tentar provar o efetivo pagamento vinculado aos recibos
apresentados, conforme vem sendo determinado por reiterados Acórdãos do Conselho
de Contribuintes.
Desta forma, por falta de comprovação do efetivo pagamento, glosou os valores
declarados como tendo sido pagos aos seguintes profissionais:

Foram glosados os seguintes valores por exercício:
Exercício 2005 R$6.300,00
Exercício 2006 R$ 1.041,60,
Exercício 2007 R$20.520,00
No tocante a dedução com dependentes foi glosado o valor de 1.272,00 no exercício
2005 referente a Renata Mara Coura Amâncio que é beneficiária de pensão
alimentícia.
O contribuinte teve ciência via postal do lançamento em 13/04/2009 conforme
comprovante juntado às fls. 102.
Em 12/05/2009, o interessado apresentou a impugnação anexada às fls. 107/132, onde
tece as contestações descritas a seguir:
Requer dilação de prazo para que apresente os documentos necessários à comprovação
de suas alegações, notadamente os extratos bancários e relatórios de atividades
realizadas pelos profissionais que o atenderam e os seus dependentes. Justifica o pedido
no tempo que as instituições bancárias requerem para consulta aos arquivos passados e
emissão de documentos.
Salienta que, por conveniência, sempre manteve dinheiro em seu poder para pagamento
das mais variadas despesas pessoais, notadamente aquelas inerentes ao custeio de
cuidados médicos e afins.
Ressalta que basta a simples conferência dos dados existentes nos extratos bancários dos
períodos em análise (meses de janeiro/2004 a dezembro/2006) para se atestar a retidão
do procedimento utilizado pelo ora impugnante.
Mediante saques realizados através de seu cartão bancário nas contas correntes que
possui no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, atesta que movimentou cerca
de R$43.355,99. A maior parte de todo o numerário extraído de sua conta bancária,
senão a totalidade serviu para o pagamento das despesas médicas pessoais e de sua
família, conforme registrado em suas declarações de imposto de renda. Acrescenta que
estes são os saques efetuados nas contas mantidas no Banco do Brasil S/A e Caixa
Econômica Federal, sendo os maiores saques efetuados nas contas correntes que o
impugnante mantém junto ao Bradesco S/A, onde há também conta bancária em nome
da empresa da qual é sócio impugnante.
As demais despesas para funcionamento do lar são realizadas através de cheques e
cartões de créditos.
Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-000.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720660/2009-07

Alega que os gastos são compatíveis e razoáveis com as necessidades da idade do
contribuinte.
Sobre o item 2 - Despesas médicas não comprovadas no valor de R$5.828,92, salienta
que as despesas estão sim comprovadas pelos recibos e declarações prestadas pelos
profissionais e empresas que o atenderam e seus dependentes contabilizados pelos
referidos profissionais e respectivamente oferecidos à tributação.
Pondera que os documentos de pagamentos desconsiderados pelo agente público
preenchem todos os requisitos exigidos pela lei para torná-los aptos a demonstrar a
prestação de serviços.
Entende que para conferência das informações prestadas bastaria ao agente fiscalizador
promover a intimação dos profissionais que emitiram tais documentos de forma a
constatar e esclarecer que a prestação dos serviços realmente foi efetivada e que tais
montantes foram lançados em suas declarações.
Informa que identificou outros recibos que preenchem os critérios de dedução
preconizados pela legislação tributária, mas que, por lapso não foram utilizados em suas
declarações de imposto de renda referente aos anos de 2004 e 2005. Pede que sejam
considerados para os fins de dedutibilidade do imposto de renda a pagar.
Ao final requer que sejam aceitos os fatos e fundamentos apresentados na presente
impugnação e cancelado o Auto de Infração.
Requer a produção de depoimento pessoal, assim como de provas documental e
testemunhal. Requer que sejam os procuradores signatários intimados de todos os atos
inerentes ao presente processo administrativo no endereço indicado às fl.132.
Em 28/05/2009 o contribuinte protocolou petição na qual informa juntada de laudos
referentes aos tratamentos em que fora submetido junto aos profissionais competentes,
de comprovante de pagamento realizado junto à Fundação Santa Casa de Misericórdia e
dos extratos bancários do Banco Bradesco S/A. Informa que os extratos juntados
referem-se a conta de titularidade da empresa da qual é sócio e demonstram saques
efetuados pelo contribuinte para pagamento dos seus compromissos.
Em 01/09/2009 o contribuinte requereu a juntada do contrato social da empresa
Amancio Consultoria Ltda com o objetivo de provar que é sócio majoritário e
administrador da referida sociedade, o que o legitima a efetuar os saques realizados na
conta da aludida empresa.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 13/02/2012 (fls. 395/396), o contribuinte, por
procurador habilitado, em 12/03/2012, interpôs recurso voluntário (fls. 397/416), reportando-se e
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, sintetizados por
meio dos tópicos a seguir transcritos:
DA TEMPESTIVIDADE
SINOPSE DOS FATOS
DA INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO PROCEDIMENTOS ADOTADO
PELO RECORRENTE
Como demonstrado, através de saques realizados através de seu cartão bancário junto às
suas contas correntes - extratos bancários anexos - atesta-se que o impugnante
Fl. 422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-000.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720660/2009-07

movimentou valor muito superior ao necessário para efetuar os pagamentos das
despesas registradas em suas declarações de imposto de renda.
Com isso, fica patente que os gastos com profissionais da área de saúde (na forma
relacionada nas Declarações de Renda e através dos recibos que comprovam os
referidos gastos) são absolutamente razoáveis e compatíveis com as necessidades da
idade do Recorrente, motivo pelo qual o contribuinte sempre optou por realizar reserva
numerário estratégica, e espécie, para honrar com tais compromissos de pagamento aos
profissionais que cuidam de sua saúde.
DA IMPROPRIEDADE DO PROCEDIMENTO DE GLOSA DOS RECIBOS DE
DESPESAS
APRESENTADOS
PELO
RECORRENTE
REFERENTE
ÀS
DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA – EXERCÍCIOS DE
2005 E 2007
Segundo se depreende da análise dos recibos, comprovantes de pagamento e
declarações anexas, prestadas pelos profissionais e empresas que atenderam ao
Recorrente e seus dependentes legais, os valores declarados pelo contribuinte foram
devidamente contabilizados pelos referidos profissionais e respectivamente
oferecidos à tributação, tudo na forma preconizada pela lei aplicável à espécie.
Cumpre destacar que, não bastasse a declaração dos profissionais – sob as pelas da lei –
que realizaram as atividades mencionadas nos autos e os comprovantes de pagamento
realizados em dinheiro pelo Recorrente, os documentos de pagamento desconsiderados
pelo agente público preenchem TODOS os requisitos exigidos pela lei para torná-los
aptos a demonstrar a prestação de serviço e a sua consequente dedução da base de
cálculo dos valores devidos a título de imposto de renda.
Cita jurisprudência do CARF.
Vê-se, pois, de maneira inquestionável que, ao contrário do que foi atestado pela
decisão administrativa, o Recorrente agiu em estrita conformidade com os
comandos legais e entendimento jurisprudencial sobre a matéria.
Os profissionais que os atenderam ao longo do período examinado fizeram constar em
seus documentos, dentro do padrão de exigência determinado pela Receita Federal,
a indicação de seus nomes, endereço, a inscrição junto ao Cadastro de Pessoa Física
(CPF) ou Castrado Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), na forma preconizada pelo
regulamento do imposto de renda.
DA NECESSIDADE DO EXAME DE RECIBOS NÃO APRESENTADOS PELO
CONTRIBUINTE REFERENTE AOS EXERCÍCIOS DE 2004 E 2005
Malgrado tenha efetuado o pagamento e recebido pelos serviços descritos nos recibos
médicos e odontológicos, o contribuinte não apresentou tais documentos a RFB, pelo
que requer sua análise e consideração para os fins de dedutibilidade do imposto de renda
a pagar.
CONCLUSÃO
Deve-se, diante do conjunto probatório, determinar a extinção do crédito tributário em
desfavor do contribuinte.
Requer, ao final, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do
art. 151, III, do CTN, e que seja determinada a insubsistência da exação fiscal com a extinção do
crédito lançado.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.

Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-000.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720660/2009-07

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas e com dependente declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/BHE, que manteve
a glosa das despesas médicas e com dependente, nos valores de 37.190,52 (AC/2004, 2005 e
2006) e R$ 1.272,00 (AC/2004), respectivamente, buscando, por oportuno, nessa seara recursal,
obter nova análise dos documentos constantes dos autos, ancorados nas razões suscitadas na peça
recursal, no sentido do acatamento das despesas declaradas nas DAA/2005, 2006 e 2007.
A fiscalização, por seu turno, não acatou dos recibos, declarações e documentos
apresentados diante dos vícios apurados – dentre os quais, falta de identificação dos beneficiários
dos tratamentos realizados e dos endereços profissionais dos prestadores dos serviços – aliado a
falta de comprovação dos dispêndios realizados, qualificando-os como não hábeis a comprovar
as despesas por não transmitirem a verossimilhança necessária à convicção do julgador.
Pois bem. Em que pese as razões suscitadas, não há como prosperar a insurgência
recursal.
Da análise dos autos pode-se constatar que a autoridade fiscal requereu as
justificativas sobre as despesas autuadas declaradas, não tendo sido comprovado ou demonstrado
pelo Recorrente o cumprimento dos requisitos legais a motivar as respectivas deduções,
consubstanciado nos arts. 73, caput e § 1o, e 80, § 1o, II e III, do Decreto no 3.000/99 (RIR/99) e
art. 49, parágrafo único da IN SRF no 15, de 06/02/2001. Vale salientar, que o art. 73, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente
nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
Não se pode olvidar que na relação processual tributária, compete ao sujeito
passivo oferecer os elementos que possam ilidir a imputação da irregularidade suscitada.
Conclui-se, portanto, que a comprovação do efetivo pagamento e realização das despesas
deduzidas, quando exigidos e não apresentados, além de vulnerar o inciso III do § 1o do art. 80
do RIR/99, autoriza a glosa da dedução pleiteada e a consequente tributação dos valores
correspondentes.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-000.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720660/2009-07

ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado – com especial destaque para a indicação
do endereço profissional dos prestadores dos serviços contratados e da discriminação dos
pacientes beneficiários, nas declarações fornecidas pelos profissionais, aliado a comprovação dos
efetivos dispêndios – me convenço do acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão
de decidir os fundamentos lançados no voto condutor (fls. 382/388), mediante transcrição dos
excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
Revela-se equivocado o entendimento de que os recibos seriam suficientes e hábeis
para comprovação dos pagamentos e lisura das deduções pleiteadas. Esta não é a
correta interpretação do inciso III do § 2o do art. 8o da Lei 9.250, de 1995. A
indicação de que o recibo deve conter o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de
quem prestou o serviço refere-se apenas aos dados que devem constar na declaração de
ajuste. Dados estes baseados na documentação. Entretanto, a tônica do dispositivo é a
especificação e comprovação dos pagamentos, tanto que admite o cheque nominativo
como documento comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários
entre pessoas. Entretanto, mesmo o cheque pode estar sujeito à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois essa prestação é
o substrato material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo
dispositivo legal. Documentos, de natureza particular, por si sós, podem não ser
suficientes para a comprovação do efetivo pagamento, mormente quando não
constitui prova de transferência de numerário relativo à efetiva prestação de
serviço que permita a dedução a título de despesa médica.
Para a comprovação da efetividade dos pagamentos sugere-se: cópias de cheques
fornecidas pela instituição bancária, comprovantes de depósitos na conta do prestador
dos serviços, comprovantes de transferências eletrônicas de fundos, transferências
interbancárias, comprovantes de transmissão de ordens de pagamentos, e, no caso de
pagamentos efetuados em dinheiro, extratos bancários que demonstrem a
realização de saques em datas e valores coincidentes ou aproximados aos
pagamentos em questão, podendo também o interessado apresentar outros que
julgar convenientes, desde que surtam os devidos efeitos legais.
(...)
Saliente-se que, mesmo sob o aspecto formal, os recibos trazidos às fls. 301 a 314, 317
a 320, emitidos por Aline M Bitencourt, Raquel Pereira Carvalho, Naigda Alves Flores,
Alexandre Mirabet Menendez, não cumpririam os requisitos mínimos invocados,
porquanto limitam-se a informações genéricas e inespecíficas, não indicam o paciente
e o endereço dos prestadores dos serviços. Os recibos emitidos por Alexandre Mirabet
Menendez, além de não trazer estas informações, não informam o número de
Registro no Conselho Regional de Odontologia.
Na petição protocolada às fls. 336/339 o contribuinte informa que junta comprovante de
pagamento feito à Fundação Santa Casa de Misericórdia, contudo, o documento juntado
às fls. 342 foi emitido em nome de Roberto Vinicius Coura Amâncio, não declarado
como dependente do contribuinte, não sendo, pois, a despesa dedutível.
No tocante a contestação ao item 2 do Termo de Verificação Fiscal que trata de glosa de
despesas médicas por falta de qualquer documento, o impugnante argui que o agente
fiscalizador desconsiderou as informações e declarações emitidas pelos profissionais
que prestaram serviços ao contribuinte.
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-000.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720660/2009-07

Porém, foi o próprio contribuinte que, em resposta ao Termo de Início da Ação fiscal,
fls. 19/21, informou não possuir diversos recibos e comprovantes de despesas
informadas que foram objeto de glosa.
Em relação a estas mesmas despesas que estão especificadas no quadro abaixo, não foi
juntado qualquer documento, nem mesmo recibo, sendo mantida a glosa por falta
de comprovação.
(...)
Os orçamentos juntados às fls. 340/346 não são contemporâneos à época da prestação
de serviços. Foram emitidos em 18/05/2009 em um mesmo tipo de formulário por
quatro odontólogos diversos tendo sido observado que o número do tratamento
inserido nos formulários obedecem à uma sequência. Para o orçamento feito com
Naigda Alves Flores para o ano de 2006 o tratamento recebeu o no 12189; no orçamento
feito com Alexandre Mirabet Menendez para o ano de 2005 o tratamento recebeu o no
de 12190; no orçamento realizado com Fernanda Oliveira Mattos de Souza Alves para o
ano de 2004 o tratamento recebeu o no 12191 e 12192; no orçamento realizado com
Thais de Resende Garcia para o ano de 2005 o tratamento recebeu o no 12193; no
orçamento realizado com Thais de Resende Garcia para o ano de 2005 o tratamento
recebeu o no 12194 e no orçamento realizado por Alexandre Mirabet Menendez para o
ano de 2004 o tratamento recebeu o no 12195.
(...)
Na análise dos extratos bancários apresentados não se verificam coincidência de
valores de despesas e datas dos recibos. Nem mesmo na análise de valores e datas
aproximadas. Os extratos bancários de conta corrente pertencente à empresa da qual o
contribuinte é sócio também não são hábeis a comprovar o pagamento das despesas
médicas. O princípio contábil da “entidade” estabelece que o patrimônio das pessoas
jurídicas não se confunde com o patrimônio das pessoas físicas dos sócios. A mera
alegação de que muitos saques foram realizados para pagamentos de despesas
pessoais do contribuinte, sem prova cabal do ocorrido, não tem o condão de afastar
o lançamento levado a efeito nesta Notificação.
Além disso, não se revela razoável nem costumeiro o procedimento que o
contribuinte sustenta adotar, qual seja, sacar dinheiro apenas para quitar despesas
médicas cujos recibos são emitidos em elevados montante e pagar as demais despesas
de manutenção da casa com cheques e cartão de crédito. Para o ano calendário 2006,
exemplificando, o contribuinte emitiu cheques de R$84,00, R$32,00, R$52,00 que
segundo alega para pagar outras despesas e apresentou recibos nos valores de
R$720,00, R$960,00, R$1.200,00 pagos em espécie.
Quanto ao pedido para que sejam incluídas despesas médicas pagas a odontóloga Thais
de Resende Garcia Falar no valor de R$609,44 em 2004 e R$1.041,60 em 2005 e
despesas pagas a odontóloga Fernanda O M S Alves no valor de R$674,88, os recibos
apresentados não indicam os beneficiários dos tratamentos e não informam o endereço
do profissional, bem como não há comprovação do efetivo pagamento, não sendo
aceito.
Portanto, o notificado, na fase impugnatória e em diligência, perdeu a
oportunidade de comprovar o efetivo pagamento das despesas glosadas pela
Fiscalização.
Sobre a possibilidade de utilizar a dedução relativa a dependentes, os §§ 3o e 4o do art.
38, e o parágrafo único do art. 49 da Instrução Normativa SRF no 15, de 06/02/2001,
dispõem da seguinte forma:
"Art. 38. Podem ser considerados como dependentes:
(...)
§ 3o No caso de filhos de pais separados, o contribuinte pode considerar, como
dependentes, os que ficarem sob sua guarda em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente.
Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2003-000.520 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.720660/2009-07

§ 4o O responsável pelo pagamento da pensão de que trata o parágrafo anterior não
poderá efetuar a dedução do valor correspondente a dependente, exceto na hipótese de
alteração na relação de dependência no ano-calendário."
"Art. 49.
(...)
Parágrafo único. É vedada a dedução cumulativa dos valores correspondentes a
pensão alimentícia e a de dependentes, quando se referirem à mesma pessoa,
exceto na hipótese de mudança de relação de dependência no decorrer do ano-
calendário."
Assim, o contribuinte somente pode considerar como dependente os filhos que ficarem
sob sua guarda, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
No caso, Renata Mara Coura Amâncio é beneficiária da pensão alimentícia
deduzida pelo contribuinte. Não pode, portanto, o contribuinte pleitear a dedução
com dependente, nos termos da legislação mencionada.
Em relação às despesas médicas do alimentando do contribuinte, cumpre esclarecer,
que só são dedutíveis as despesas médicas pagas pelo alimentante, em nome do
alimentando, quando pagas em razão de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente., nos termos dos arts. 78 e 80 do RIR/1999:(...)
Assim, para ser cabível a dedução de despesas médicas da alimentanda tem que haver
expressa previsão na decisão judicial ou no acordo homologado judicialmente
obrigando o contribuinte ao seu pagamento. Uma vez que o acordo dispôs sobre
pagamento de pensão alimentícia sem despesas médicas destacadas desta pensão,
correta a glosa dos valores declarados a Unimed BH no exercício de 2006 no valor
de R$3.273,86.
Destarte, uma vez desatendidos os requisitos para dedutibilidade, correta é
manutenção da atuação, tudo em sintonia com a legislação de regência, razão pela qual
mantenho os valores glosados R$ 37.190,52 e de R$ 1.272,00, por falta de cumprimento de
requisito mínimo contido no art. 80, § 1o, III, do RIR/99, art. 49, parágrafo único da IN SRF no
15, de 06/02/2001, e justificação consistente, nos termos do art. 73, caput e § 1o, do RIR/99, que
importaram no imposto de renda apurado no valor de R$ 10.563,44, mais acréscimos legais.
Quanto ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo, nesta seara, é improfícuo, pois, as decisões mesmo que colegiadas, sem um
normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do Direito
Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos
termos do voto em epígrafe, para manter a glosa das despesas médicas e com dependente, nos
valores de R$ 37.190,52 e R$ 1.272,00, respectivamente, na base de cálculo do imposto de renda
nos anos-calendário de 2004 a 2006, exercícios de 2005 a 2007.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 427
DF CARF MF
Documento nato-digital